Tribunal: TJDFT
Processo: 0001381-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo demonstração de que o réu tenha agido sob a influência de violenta emoção, após provocação injusta da vítima, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c” do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.